Tribunal: TJSP
Processo: 1023810-47.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023810-47.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA
LTDA e GR - GORNERO E REZENDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA, são embargados AILTON SEBASTIÃO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
GLAUCIA GODINHO BUENO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023810-47.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46927
EDEC.No: 1023810-47.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTES. : WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA
LTDA. e GR GORNEIRO E REZENDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
EBDOS. : AILTON SEBASTIÃO SILVA e GLÁUCIA GODINHO BUENO E
SILVA
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes
- Razões recursais que se destinam, basicamente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento
do recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 337/343, que negou provimento
ao recurso de apelação, interposto contra sentença que
julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores.
Recorrem
os
embargantes,
em
síntese,
inclusive para fins de prequestionamento, que o v.
acórdão foi contraditório em relação à data da entrega da
obra, uma vez que muito antes da propositura da ação, em
abril de 2018, foi entregue o “habite-se” e, em
11/04/2018, realizada a ata da assembleia, logo não há o
que se falar em atraso na entrega do empreendimento, já
que consta em cláusula contratual que o prazo de entrega
seria no segundo semestre de 2017, com possível dilação
de 180 dias. Insiste em sua tese, de que o pedido de
rescisão contratual é imotivado e que a devolução de
todos os valores pagos, corrigidos com juros, não é justo
e contraria o entendimento do STJ, de retenção de 25% dos
valores pagos a título de multa penal compensatória.
Alega
ainda,
omissão
e
obscuridade
quanto
à
inaplicabilidade da Súmula 43 do STJ e a vigência da Lei
6899/81, o que se concluiria pela incidência de reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023810-47.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
somente a partir do ajuizamento da ação.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes
embargos. Sob a justificativa de que o acórdão
embargado se encontra maculado por vícios do art. 1.022
do CPC, pretendem os embargantes, a rediscussão da
matéria já julgada, para obter desfecho que mais os
favoreça, o que é incompatível com o escopo meramente
integrativo do presente recurso de embargos.
Logo, não é possível atribuir vício à decisão
colegiada apenas por ter adotado interpretação de fatos e
de direito diversa daquela que favoreceriam os embargantes.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho
ao perfil desse recurso, de natureza especialíssima,
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas no art.
535 do CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão
nossa) (Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJ de 16/9/95, pág. 18634).
Anota-se
que
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
a pretensão da parte.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023810-47.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4